Tribunal: STF
Processo: HC 72168
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-28
Data de publicação: 1995-03-28

Ementa:
E  M  E  N  T A:  I.  Presunção  de  não culpabilidade:
compatibilidade,  segundo o  entendimento majoritario  do STF,  com a
prisão  imediata do condenado  por decisão  sujeita apenas a recursos
despidos  de efeito  suspensivo: aplicação,  com ressalva da oposição
pessoal do relator.
              II.  Concussão:  crime  formal, que  se  consuma  com a
exigência:   flagrante   posterior,   quando   do   recebimento  pelo
funcionário do dinheiro exigido, que, ainda quando invalide a prisão,
não  induz,  nas  circunstancias  do  caso,  a  invalidade  da  prova
resultante.